Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer apenas a diminuição da pena aplicada face ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso (ID 54437108).
5. Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os ditames do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado na origem não verificou circunstância atenuante ou agravante, em que pese tenha reconhecido a confissão do acusado em sua fundamentação.
6. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade penal relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula no 231 do STJ. (AgRg no AREsp 2226158/SC. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Data do Julgamento: 26/06/2023. DJe 29/06/2023).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.